Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ); “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF).
2. In casu, o contrato de empréstimo bancário foi firmado em 27/01/2023, com percentual de juros de 1,69% a.m. e 22,28% a.a, e Custo Efetivo Total (CET) de 1,78% a.m. e 23,58% a.a., o que torna a capitalização de juros evidente pelo simples confronto do percentual de juros mensal com o anual.
3. Não obstante a argumentação acerca da ausência de informação expressa da utilização do método PRICE, os percentuais cobrados e a aludida capitalização são de prévio conhecimento do consumidor nos exatos termos contratuais, não prosperando a afirmação de desconhecimento da previsão contratual de capitalização de juros no momento da formação do negócio jurídico, nem na sustentada violação ao Princípio da Informação.
4. As alegações do autor baseiam-se em parecer técnico produzido unilateralmente e que utiliza método de cálculo diverso do pactuado pelas partes, pois substitui os percentuais contratualmente definidos (similares ao método PRICE), pelo método de GAUSS, no qual não há a capitalização de juros. 4.1. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que os percentuais praticados apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, a fim de comprovar oneração indevida do consumidor, o que não se verifica na hipótese.
5. Apelação conhecida e não provida.